Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-53.2020.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-53.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID WALLACE DE SOUSA LOPES - CPF: 031.928.131-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAMIAO ANTONIO DE SANTANA - CPF: 766.257.291-91 (APELADO), VANILDE ABREU DOS SANTOS - CPF: 024.902.841-77 (APELADO), CLEVER RICHARD DE OLIVEIRA - CPF: 036.723.561-74 (APELADO), AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 003.071.721-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANILDE ABREU DOS SANTOS - CPF: 024.902.841-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
–
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE CONDENA O ACUSADO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – CONDUTA EXPRESSAMENTE DESCRITA NA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça, pois, evidenciado que o réu incutiu temor da vítima ao prometer causar-lhe mal injusto e grave, tanto que esta se viu compelida a acionar a Polícia, de modo que eventual estado de embriaguez alcoólica voluntária não o isenta de responsabilidade, consoante a teoria
da actio libera in causa
representada no art. 28 do Código Penal
.

2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação na hipótese em que o apelante é condenado pelo crime correspondente à narrativa fática contida na denúncia.

3. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DAVID WALLACE DE SOUSA LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DAVID WALLACE DE SOUSA LOPES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação penal n.º 1000379-53.2020.8.11.0029,
condenou
o ora apelante pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 147,
caput
e art. 330,

ambos do Código Penal
,
à pena total de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
,

no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 81096059, a defesa pretende a
reforma do r.
decisum
a fim de que o apelante seja
absolvido

do crime de ameaça
, ao argumento de que a conduta praticada é
atípica
, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo específico de intimidar a vítima, haja vista a embriaguez

do agente ao tempo do fato.

Como segunda vertente, pugna pela
absolvição

do crime de desobediência
, sob o viés de que a conduta imputada ao paciente, em verdade, configura o crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal e não narrado na denúncia, tampouco fora objeto de
mutatio libelli
, de modo que a manutenção da condenação
viola o princípio da congruência
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 81096068, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e manifesta-se pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
86728996
, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no período noturno de
21/08/2019
, na residência localizada à Rua Redentora, n.º 61, Centro, no município de Canarana/MT, o ora apelante
DAVID WALLACE DE SOUSA LOPES
,
inconformado com o término do relacionamento amoroso outrora mantido com
Vanilde Abreu dos Santos
, deslocou-se até a residência de
Damião Antônio de Santana
, então namorado de sua ex-convivente, e os
ameaçou
de morte antes de sair do local, prometendo regressar com uma arma de fogo.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e, ao perceber o retorno do acusado àquele endereço, emitiu ordem de parada e determinou-lhe que não se aproximasse das vítimas. Todavia, o agente
desobedeceu
ao comando dos policiais, tornando necessário o emprego de arma de fogo para contê-lo.

Por tais fatos,
DAVID WALLACE DE SOUSA LOPES
foi denunciado e, ao final da regular instrução processual,
condenado

pela prática, em concurso material, dos crimes de
ameaça
e
desobediência
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, contra o que se volta a i. Defesa, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos e resumida a pretensão recursal, passo à análise individualizada das teses defensivas.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA
:

Consoante adiantado, a i. defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que a conduta por ele praticada é
atípica
, em razão da
ausência do elemento subjetivo
do tipo penal, consistente no
dolo
de intimidar as vítimas.

Nessa toada, alega que a promessa de mal injusto e grave fora proferida sob domínio de cólera passageira, alimentada por seu estado de embriaguez, sem qualquer intenção de incutir temor, a desautorizar a condenação.

Sem razão, contudo.

O crime de ameaça encontra-se tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito em exame visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de
natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, entendo que se encontra

devidamente comprovada

nos autos a prática pelo réu do crime de ameaça, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório, são firmes no sentido de demonstrar que
prometeu matar
a ex-convivente e o então namorado dela, o que, inclusive, ensejou-os a chamar a Polícia.

A
materialidade
da infração penal consubstancia-se nos elementos

colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID
81096491 – Pág. 8
); do boletim de ocorrência (ID
81096491 – Pág. 12/13
); do termo de representação criminal (ID
81096491 – Pág. 24
); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, consistentes no depoimento da ofendida
Vanilde Abreu dos Santos
, na oitiva do policial militar
Amarildo Rodrigues de Souza
e no próprio interrogatório do acusado, capazes de confirmar seguramente os indícios constatados na fase extraprocessual.

Conquanto o réu tenha sustentado judicialmente a tese de que agiu sob influência de bebida alcoólica e que não tinha a intenção de concretizar as ameaças proferidas (ID
81096033 e ID 81096034
),
nas duas oportunidades em que foi ouvida
,
a vítima
Vanilde Abreu dos Santos
sustentou seguramente a mesma versão, esclarecendo que conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 5 (cinco) anos e, à época do fato, estavam separados há 2 (dois) meses, nada obstante, o réu não aceitava o término do relacionamento, motivo pelo qual se dirigiu à residência de
Damião Antônio de Santana
, seu namorado na ocasião, e após quebrar
o vidro da porta do imóvel, ameaçou o casal afirmando que voltaria ao local armado para ceifar a vida

de ambos (ID
81096491 – Pág. 20,
ID

81096037 e ID 81096038).

Corroborando as declarações da ex-convivente do apelante,
o policial militar
Amarildo Rodrigues de Souza
descreveu ao magistrado singular que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça e, ao chegar
in loco
, percebeu que a porta de vidro da residência estava quebrada, oportunidade em que a vítima
Vanilde Abreu dos Santos
e seu namorado
Damião Antônio de Santana
confirmaram o teor das ameaças proferidas pelo apelante, que logo retornou ao local e tentou se aproximar da ex-convivente, desobedecendo a ordem dos agentes de segurança, momento em que a equipe se viu obrigada a efetuar 2 (dois) disparos de advertência e mais 2 (dois) tiros que acertaram a perna do acusado
(ID
81096035 e ID 81096036).

Diante deste contexto fático, ainda que o acusado tenha afirmado que estava “
transtornado
” (sic) e jamais teve a intenção de concretizar as ameaças proferidas, nada disso se presta a descaracterizar a ocorrência do crime em questão e tampouco é capaz de isentá-lo de responsabilidade pela prática do delito.

Os crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e/ou familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, nos recônditos do lar. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, e, ainda, quando sua versão é firme e coerente com os demais elementos constantes dos autos, inclusive com o relato judicial do policial militar que atendeu a ocorrência.

Por sua vez, não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu para a configuração do delito de ameaça, bastando que incuta temor na vítima, e a ameaça, ainda que proferida sob a forma condicional, constitui fato típico, pois o que interessa para a caracterização do crime é a idoneidade da promessa de mal injusto e grave, em causar temor na ofendida.

Como exaustivamente mencionado, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, mormente quando se tem em conta que o acusado quebrou a porta de vidro da residência onde se encontravam as vítimas e, após prometer voltar armado para matá-las, realmente retornou ao local, embora aparentemente sem qualquer armamento, valendo acrescentar, em arremate, que o casal sentiu-se tão amedrontado que não hesitou em acionar a Polícia Militar.

Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer a i. defesa, a circunstância de o apelante supostamente encontrar-se sob efeito de álcool e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta a tipicidade da conduta.

Isso porque, como é sabido, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do Código Penal.

Outrossim, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Não é outro o entendimento prevalecente no âmbito desta eg. Corte de Justiça, cuja ementa transcrevo a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – PROPÓSITO INTIMIDATÓRIO EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – (...) – RECURSO DESPROVIDO.
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo. Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.
(...)”.
(N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019). Grifei.

Destarte, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo no tocante à condenação pelo delito do art. 147 do Código Penal, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

II –
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA:

Sucessivamente, a i. Defesa argumenta que a instrução processual demonstrou que a conduta do apelante se subsome ao tipo penal de resistência (art. 329 do CP), uma vez que o descumprimento da ordem dada pelos policiais ocorreu de forma violenta, ao passo que a figura da desobediência (art. 330 do CP) exige que o desrespeito à ordem ocorra de forma pacífica; logo, não tendo o Ministério Público postulado a
mutatio libelli
e não sendo o crime de resistência descrito na denúncia, a manutenção da condenação viola o princípio da congruência.

Com efeito,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo, o que se dá
com o fito de evitar arbítrios judiciais e de assegurar a paridade de armas entre o órgão acusador e a defesa
.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como o acusado se defende dos fatos imputados contra si – e não da respectiva capitulação jurídica – tais fatos é que devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de todo modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no art. 383 do Código de Processo Penal, o qual permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave, ainda assim,
é defeso ao julgador modificar a descrição do fato narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear e possibilitar os limites da sua defesa.

A questão é mais bem explicada na lição de Ricardo Schmitt:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos
que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita. (...).
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

Tendo isso em vista e volvendo ao caso em análise, constata-se da inicial acusatória que o
Parquet
imputou ao acusado o tipo penal incriminador de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, nos seguintes termos:

“
Nesse ínterim, o acusado voltou ao local e recebeu a ordem de parada dos policiais, para que não se aproximasse das vítimas.

Todavia, o acusado ignorou a determinação, razão pela qual os policiais fizeram uso de arma de fogo para contê-lo
.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia a Vossa Excelência
DAVID WALLACE DE SOUZA LOPES
como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06 e
do art. 330 do Código Penal
(...)
”
(ID
81096492
- Pág. 2).

De fato, como sustenta a defesa, existe uma linha tênue entre os tipos penais de resistência e desobediência, sendo certo que para a imputação do crime previsto no art. 329 do Código Penal, exige-se que a oposição ao ato legal ocorra mediante violência ou ameaça, ao passo que a figura prevista no art. 330 do mesmo
códex
demanda uma inobservância pacífica das ordens legais.

No entanto, é certo que a tese de ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença não prospera uma vez que, ao realizar a capitulação jurídica da conduta imputada ao denunciado,
a exordial acusatória alinhava de maneira explícita a desobediência à ordem de parada emanada por agente de segurança, sem qualquer menção de emprego de violência ou ameaçada por parte do acusado.

Neste ponto, friso que conquanto a denúncia não individualize as condutas do acusado que levaram os policiais a efetuarem disparos de arma de fogo para contê-lo, em nenhum momento é afirmado que a ação do apelante foi perpetrada de forma violenta contra os agentes públicos; a propósito, ressai do depoimento judicial do policial militar
Amarildo Rodrigues de Souza

que o apelante chegou ao
locus delicti
desarmado e ignorou a ordem que determinava sua não aproximação da ex-companheira, sem qualquer relato de violência perpetrada contra os policiais que diligenciaram na ocorrência.

Deste modo,
tendo a sentença condenado o acusado pelos
mesmos fatos e

na mesma tipificação descrita

na exordial acusatória
, inexiste afronta ao princípio da congruência. Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 20, CAPUT, DA LEI 7.716/89. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA RACIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. (...)

2.
No caso dos autos, não houve ofensa ao princípio da congruência, pois a condenação embasou-se nos fatos e na mesma qualificação penal indicados na denúncia
. Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao magistrado conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal (AgRg no HC 115.151/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016).

3. Tendo a Corte de origem, soberana na análise das provas dos autos, concluído que a conduta imputada ao recorrente caracteriza o crime do art. 20, caput, da Lei 7.716/89, porque comprovadas a materialidade e autoria do delito, a desclassificação encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...)”

(AgRg no REsp 1329080/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

Na mesma intelectiva, o eg. TJMT concluiu pela ausência de ofensa ao princípio da correlação em situação semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RELATO DA VÍTIMA HARMÔNICO E COERENTE COM O APRESENTADO NOS AUTOS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO DENTRO DOS LIMITES OBJETIVADOS DA DENÚNCIA
– RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NÃO SE ADMITE APLICAÇÃO AOS CRIMES E CONTRAVENÇÕES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DADA RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – INTELIGÊNCIA STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...)

A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado.

E da simples leitura da fundamentação do decisum se extrai de forma clara que o douto magistrado decidiu a lide dentro dos limites objetivados da denúncia oferecida pelo Ministério Público.
(...)” (N.U 0001928-62.2014.8.11.0050, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)
. Grifei.

Com tais considerações,
indefere-se
o pleito de absolvição do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) pela suposta ofensa ao princípio da correlação ou da congruência.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DAVID WALLACE DE SOUSA LOPES
,
mantendo inalterada a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.º 1000379-53.2020.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021